Tribunal: TJDFT
Processo: 0753437-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753437-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: INGRID BITTENCOURT BARROS BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Tatiana Correa Lima Galvão contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau a intimou para comprovar a hipossuficiência financeira alegada e determinou a retirada do sigilo de contracheques decorrentes do exercício de cargo público. O recurso não foi conhecido em razão da deserção (id 69351587). A decisão monocrática foi publicada em 10.3.2025. A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou o transcurso do prazo sem a interposição de recurso (id 70397859). A agravante apresenta petição em 4.4.2025 com a finalidade de tornar sem efeito a certidão de id 70397859, pois ainda haveria prazo em curso na data de 31.3.2025 (id 70547138). Indefiro o requerimento, pois a certidão de trânsito está correta, uma vez que o último dia de prazo recursal corresponde a 31.3.2025 e o trânsito em julgado ocorreu em 1o.4.2025. Acrescento que a petição da agravante foi interposta quatro (4) dias após o transcurso do prazo recursal, razão pela qual eventual nulidade não lhe traria benefícios processuais. À Secretaria para arquivar o presente recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator